Tribunal: TJDFT
Processo: 0015885-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0015885-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA CEZAR PERES EMBARGADO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13205364) opostos por MARCIA CEZAR PERES contra SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE em face de Acórdão (ID 12958443) que deu provimento à Apelação interposta por SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado por MARCIA CEZAR PERES. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 14:26:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador